Tribunal: STF
Processo: Rcl 49360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta pela pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal na Ação Rescisória n° 0718869-37.2019.8.07.0000, que teria desrespeitado a SUSPENSÃO NACIONAL decretada no Tema 992 (RE 960.429-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/6/2018).
    Na inicial, apresentam-se as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/8):
    Cuida-se na origem de ação rescisória proposta em face da decisão de mérito transitada em julgado na ação civil pública nº 2012.01.1.079125-4, PJE nº 0004234-82.2012.8.07.0018.
    Na demanda rescindenda o Centro de Assistência Jurídica do Distrito Federal/CEJUR-DEFENSORIA PÚBLICA DO DF pretendia ver nomeados candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 01 do Concurso Público 2/2009- TERRACAP, para os cargos de Auxiliar de Fiscalização, de Auxiliar de Topografia e de Motorista, correspondente ao número de empregados terceirizados contratados para exercer as mesmas funções daqueles empregos.
    A demanda foi distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e teve sentença desfavorável ao autor proferida em 22 de abril de 2014.
    A 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, em segunda decisão, após o decreto da nulidade do primeiro julgamento pelo STJ, conheceu e proveu o recurso da Defensoria Pública do DF.
    Os recursos constitucionais interpostos pela TERRACAP não foram conhecidos e a demanda originária transitou em julgado em 26/08/2019.
    Restou a TERRACAP buscar a tutela jurisdicional a fim de rescindir o julgamento de mérito proferido pela 3ª Turma Cível do TJDFT, diante da incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar lides afetas à fase pré-contratual da seleção de empregados públicos (Tema 992 na repercussão geral reconhecida por essa Excelsa Corte no julgamento do RE 960.429/RN).
    Distribuída a rescisória, a I. Desembargadora Relatora reconheceu a incompetência do Tribunal Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT sob a equivocada aplicação do enunciado da Súmula 249 dessa Suprema Corte. A referida decisão foi enfrentada por agravo interno julgado improcedente.
    O processo foi remetido a esse Excelso Supremo Tribunal Federal e distribuído ao ministro Alexandre de Moraes que declinou da competência e determinou a imediata devolução dos autos ao TJDFT.
    Após o retorno dos autos do STF, houve emenda à inicial, mantendo-se, na essência, os fundamentos e os pedidos inicialmente formulados, nos seguintes termos:
    (...)
    Em seguida, atendendo a intimação da ilustre relatora, a Terracap informou persistir o interesse na demanda porque ainda estava pendente de apreciação os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 960.429/RN, oportunidade em que o pedido de concessão de tutela de urgência foi reiterado. Além disso, requereu-se a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 960.429/RN por esse Supremo Tribunal Federal.
    Em 27/07/2020 a Desembargadora Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (...) Cabe notar que a ilustre Relatora se limitou a indeferir o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, qual seja: suspensão dos efeitos do acórdão proferido na ação civil pública, e consequente suspensão de eventual pedido de cumprimento da decisão transitada em julgado.
    Restou pendente o exame do pedido de suspensão da própria rescisória por estar pendente o julgamento do RE 960.429/RN, que, como esclarecido, teve repercussão geral reconhecida e fixada no Tema 992 no STF, prejudicial externa ao pedido rescisório.
    O pedido de suspensão do feito foi renovado na oportunidade da réplica, nos seguintes termos (...)
    A ilustre Relatora indeferiu o pedido de suspensão do feito (decisão ID 20787906) e concedeu as partes prazo para especificarem provas (...)
    Diante disto, a Terracap sustentou não ser seguro dar continuidade ao andamento na ação rescisória enquanto não houver julgamento dos recursos interpostos e não houver o trânsito em julgado o Recurso Especial 960.429/RN.
    Nos reiterados pedidos formulados nos autos, ressaltou-se ser necessário o exame dos diversos embargos de declaração opostos pelos amicus curiae para se afirmar qual a extensão daquele julgado, pois impera conhecer de que modo essa Suprema Corte modulará os efeitos da decisão de mérito e,principalmente, como será fixada, de modo definitivo, a tese do Tema 992.
    (...)
    Não obstante o grave risco à segurança jurídica, decorrente da não paralização de ação rescisória, cujo objeto é tratado no Tema 992 em discussão nessa Excelsa Corte, a ilustre Desembargadora do TJDFT, Dra. Leila Cristina Garbin Arlanch, indeferiu na data de ontem, dia 09/09/2021, o novo pedido da Terracap de retirada do feito da pauta de julgamento da 7ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Câmara Cível do TJDFT a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro com início às 13h30 o que demonstra a urgência na tramitação da presente Reclamação. 
     Requer, ao final, seja determinada a imediata suspensão da última decisão proferida pela Relatora da Ação Rescisória nº 0718869-37.2019.8.07.0000, Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, que indeferiu o pedido da autora de retirada do feito da pauta da sessão de julgamento marcada para a próxima segunda-feira, dia 13/09/2021, em curso na 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios –TJDFT, na forma do art. 989, inciso II, do CPC/2015 (fl. 11).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/9/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o processo se encontra ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    No caso, é incabível o pedido pautado na decretação da suspensão nacional determinada nos autos do RE 960.429-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/6/2020. 
    Isso porque, esta CORTE procedeu ao julgamento do processo paradigmático, DJe de 24/6/2020, fixando a seguinte tese no Tema 992 da Repercussão Geral: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.
    Nessas circunstâncias em que a CORTE já realizou o julgamento definitivo quanto ao mérito do paradigma de controle invocado, não mais existe juridicamente o ato que poderia subsidiar o pedido formulado na inicial, qual seja, a determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo o Tema 992. Com efeito, não há mais razão para que o Tribunal de origem aplique a determinação emanada pelo Min. GILMAR MENDES de suspensão do julgamento dos processos em que discute-se a competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado, pois a CORTE já formulou tese jurídica a respeito da controvérsia então tratada. Além disso, embora pendente de análise embargos de declaração, os quais não possuem efeito suspensivo, a tese firmada pelo julgamento do Tema 992 possui plena aplicação, não havendo se falar em aguardar o trânsito em julgado do processo paradigma.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
      Documento assinado digitalmente